Tribunal: TJDFT
Processo: 0720019-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EVITAR OCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. As tutelas provisórias, sejam de urgência (CPC, arts. 300 a 310) ou de evidência (CPC, art. 311), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.
2. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos.
3. A suspensão da ordem de reintegração de posse é medida que decorre do Poder Geral de Cautela, diante da identificação do preenchimento dos requisitos necessários para evitar a ocorrência de dano grave, de difícil reparação, até que a controvérsia inerente aos Embargos de Terceiro seja dirimida.
4. É prudente suspender a ordem de reintegração de posse até que seja possível analisar os argumentos fático-jurídicos que embasam os embargos de terceiro, o que mitiga a probabilidade do direito invocado pelo agravante até que seja viável a dilação probatória e garantido o devido processo legal.
5. Recurso conhecido e não provido.